Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009452-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA - CPF: 050.616.851-48 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILSON GUSTAVO DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), KELWYN DA SILVA FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS HENRIQUE CARDOSO MINGUIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 244-B DA LEI N.o 8.069/90 – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA O RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA INCOATIVA E O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE TENHAM A INTENÇÃO DE INCRIMINAR FALSAMENTE INOCENTES – DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA NA INTEGRALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

- É cediço que as declarações dos policiais, ainda que reproduzam os esclarecimentos prestados por um dos adolescentes no momento do flagrante, gozam de presunção de veracidade, constituindo, por isto, elementos de convicção válidos, especialmente se inexistem evidências de que tenham motivos escusos para imputar a prática delitiva a inocentes ou que tenham se valido de
mecanismos ilícitos visando a colheita de declarações diretas dos suspeitos quanto à autoria delitiva, como se verifica na hipótese.

- Portanto,
in casu
, muito embora em suas oitivas na Delegacia de Polícia os inimputáveis tenham sustentado a versão de que não foram surpreendidos na posse de narcóticos e que não possuem qualquer envolvimento com o narcotráfico, assim como o recorrido tenha afirmado que a droga apreendida era destinada ao consumo próprio, os relatos dos agentes de segurança pública no sentido de que um dos adolescentes assumiu informalmente que ele e o outro menor faziam a revenda de drogas para o recorrido em festas que ocorriam no distrito da culpa e que, no dia fatídico, estavam reunidos para comercializar as substâncias ilícitas apreendidas, é o que basta
para a caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia em relação aos delitos de associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores, devendo a dúvida ser dirimida pelo julgador, após a observância do devido processo legal.

- Logo, necessária a reforma da decisão que rejeitou a denúncia quanto aos crimes previstos no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, por suposta ausência de prova da materialidade delitiva e insuficiência dos indícios de autoria, devendo ser recebida a peça acusatória em sua integralidade, com o prosseguimento da marcha processual.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão vista no ID
89111970 - págs. 29/48
, proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.o
1006507-58.2020.811.0007 (PJe)
, que
rejeitou parcialmente

a denúncia
ofertada em desfavor de
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
em relação aos crimes tipificados no art. 35,
caput,
da Lei n.o 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, fazendo-o com fulcro no art. 395, inc. III, do CPP.

Irresignado, o i. Órgão Ministerial, nas razões recursais disponíveis no ID
89111970 - págs. 76/82
,
requer a reforma da r. decisão, a fim de que a peça inicial seja recebida em sua integralidade, com consequente prosseguimento da instrução criminal
, ao argumento de que a inicial acusatória aponta a prova da materialidade e os indícios de autoria aptos à deflagração da ação penal pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores, destacando o valor probatório dos depoimentos dos policiais militares, bem assim a quantidade de drogas apreendidas na posse dos flagrados (26 porções de cocaína).

Em contrarrazões vistas no ID
89111970 - págs. 88/93
, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais e sustenta o acerto da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão impugnada por meio do pronunciamento de ID
89111970 - págs. 95/102
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
93123450
, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consoante narrado na preambular acusatória, no dia 27/11/2020, às 20h50min, após ser acionada, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar deslocou-se até a rua G, setor G, na comarca de Alta Floresta/MT e visualizou a reunião de 04 (quatro) pessoas, as quais, ao perceberam a presença dos agentes de segurança pública, tentaram se desfazer das drogas que portavam e se dirigiram até um carro Fiat Uno, cor branca, que chegou ao local, todavia, acabaram sendo abordados.

Em revista pessoal, os policiais localizaram 01 (uma) porção média e outras 05 (cinco) pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína na posse do denunciado
CHARLES EDUARDO DE SOUZA LIMA
e mais 20 (vinte) porções da mesma substância ilícita na posse dos adolescentes
Kelwyn da Silva Freire
e
Vinícius Henrique Cardoso Minguis
, divididas de forma igualitária entre os menores.

Por sua vez, com o motorista do veículo nada de ilícito foi encontrado, tendo ele esclarecido que havia sido solicitado por um dos sujeitos abordados para uma corrida, motivo pelo qual foi liberado após a revista pessoal e veicular.

Conduzidos os suspeitos à Delegacia de Polícia, constatou-se que dois deles eram menores de idade, os quais contaram, de forma informal, aos Policiais Militares que trabalhavam para o acusado
CHARLES
na revenda de entorpecentes em festas e haviam se reunido naquele dia para mais uma noite de comercialização dos narcóticos.

Por tais fatos, o recorrido foi denunciado, em
concurso material
(art. 69, CP), pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, e no art. 35,
caput
, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
.

Entretanto, por meio da decisão disponível no documento digital de ID
89111970 - págs. 29/48, o MM. Juiz singular
rejeitou a denúncia em relação aos delitos previstos no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, recebendo-a somente quanto ao ilícito remanescente (tráfico de drogas), e alicerçou sua decisão nos seguintes argumentos,
ipsis litteris
:

“(...) Com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06), em Laudo de Constatação de Entorpecentes, verificou-se que se tratava de 26 (vinte e seis) porções de
cocaína
(18,10g).

(...)

Quanto à
natureza
, a cocaína, costumeiramente, é tanto droga destinada a consumo pessoal, vale dizer, relacionada à compra para si, quanto à mercancia. Assim, não há como extrair daqui o ponto relevante.

Em relação à
quantidade
, tem-se que a quantidade encontrada,
em relação à massa
, deixa o cenário duvidoso.

No tocante ao
local e às condições onde se desenvolveu a ação
, o encontro da droga, da forma como se deu, indica que a droga encontrada se destinava ao tráfico, considerando especialmente quantidade de porções.

Portanto, há indícios suficientes para se considerar que se portava droga visando à mercancia.

A
autoria
recai sobre o acusado, tendo em vista o narrado e a dinâmica mencionada, especialmente porque a droga foi encontrada com o denunciado em busca pessoal.

Não se vê, porém, relação dos adolescentes com o tráfico em tese praticado pelo acusado.

Fundamental sublinhar que a Denúncia traz as versões dos adolescentes para os policiais militares como fundamentais para a conclusão de que se vincularam à conduta praticada pelo acusado.

Entretanto, em suas oitivas na Delegacia (momento formal, portanto), afastam totalmente o indicado pelos policiais militares como por eles relatado, ou seja, o que se tem de oitiva formalmente feita é a negativa de vínculo com o acusado.

Por isso, não se concorda que haja indício suficiente de vinculação dos adolescentes com o acusado, não se concordando que a suposta versão dada aos policiais militares tenha mais “força indiciária” do que a formalmente colhida pelos policiais civis.

Assim, afastando-se a vinculação dos adolescentes, afasta-se a incidência do art. 244-B do ECA.

Com relação ao crime de associação criminosa tipificada no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, deve ficar claro que sua configuração (conduta amoldável ao tipo incriminador) pressupõe vínculo associativo estável e permanente.

Para se configurar a hipótese do tipo penal de associação para o crime de tráfico de drogas, é indispensável que, além dos agentes estarem agindo em conjunto para a prática de traficância, seja demonstrando o animus associativo e estabilidade de associação.

Portanto, não se demonstra a existência do crime apenas com o concurso de pessoas, tampouco com o fundamento de os agentes estarem junto no momento de eventual apreensão de drogas.

Com relação à verificação dos elementos do tipo penal, não obstante para oferecimento da Denúncia se exigir tão somente justa causa, consubstanciada na indicação de lastro indiciário mínimo do fato criminoso, nota-se que não há elementos mínimos da materialidade do delito de associação para o tráfico.

Não se indicou com suficiência para a adequação típica, dinâmica, por exemplo, de: negociação, de origem e destino da droga, de tempo de vinculação subjetiva, isolada ou cumulativamente.

Com a conclusão pela desvinculação dos adolescentes em relação ao acusado, torna-se ainda mais frágil a imputação.

Necessário, portanto, maior conjunto indiciário para a definição de preenchimento da moldura do tipo penal incriminador, ainda que a título de elementos mínimos para fins de recebimento da Denúncia.

Sendo assim, há justa causa para a deflagração do processo, em relação ao crime de tráfico de drogas, em relação a CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA, verificando-se os requisitos do art. 41 do CPP e não sendo possível, neste momento, a visualização de alguma das situações do art. 395 do CPP.

No entanto, não se verifica justa causa para deflagração do processo, com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, bem como em relação à corrupção de menores, visualizando-se a situação prevista no art. 395, inciso III do CPP”
(
sic -
ID
89111970 - Pág. 31/35).

Nesse cenário, recorre o i. Órgão Ministerial almejando a reforma da r. decisão, nos termos já relatados.
E razão lhe assiste.

Cumpre mencionar que a justa causa de uma ação penal consiste em um
lastro mínimo de elementos informativos
, colhidos durante o inquérito policial ou em outra forma de investigação pré-processual, que guardem correlação com a acusação e gere um juízo de confiabilidade e mesmo de dúvida, capazes de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos de persecução estatal na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial com vistas a descobrir a verdade substancial dos fatos.

Justamente por isso é reconhecida como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e a sua falta passou a ser apontada, com a reforma introduzida pela Lei n.o 11.719/2008, como uma das causas de rejeição da denúncia, no intuito de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados.

Entretanto, se por um lado a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e em desrespeito à presunção de inocência; por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Na hipótese, a
materialidade
dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID
89082482 - págs. 12/15), termo de exibição e apreensão (ID 89082482 - pág. 21),
laudo preliminar de constatação da droga apreendida (ID
89082482 - págs. 57/58), relatório de investigação de tráfico de drogas (ID 89082482 - págs. 77/84) e relatório policial (ID 89082482 - págs. 87/90).

Por sua vez, os
indícios de autoria
são facilmente extraídos das declarações colhidas na repartição policial que indicam, ao menos em tese, ter o recorrido
CHARLES
se associado aos menores
Kelwyn
e
Vinícius
para a prática da narcotraficância, além de corromper os adolescentes, com eles cometendo infração penal.

Isso porque, ouvidos na Delegacia de Polícia os
policiais militares que realizaram o flagrante,
João Luiz de Oliveira, Jairo Muller Santos Junior e Welder Douglas Grutka da Purificação
(ID 89082482 – págs. 23/28), foram uníssonos em afirmar que, no dia fatídico, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar a veracidade de uma denúncia anônima dando conta de que havia 04 (quatro) sujeitos em atitudes suspeitas em frente a um mercado situado na rua G, na comarca de Alta Floresta/MT, para onde os agentes de segurança pública dirigiram-se e avistaram Ailson Gustavo de Morais, o recorrido
CHARLES
e os adolescentes
Kelwyn
e
Vinícius
, os quais, ao notarem a aproximação da equipe policial, supostamente tentaram descartar as porções de droga que portavam, enquanto caminhavam em direção a um veículo Fiat Uno, de cor branca, que havia acabado de chegar no local.

Contaram, ainda, que realizada a revista pessoal nos suspeitos, teriam sido localizados 26 (vinte e seis) invólucros de plástico com substância análoga à pasta-base de cocaína, totalizando 18,10g (dezoito gramas e dez decigramas), conforme consta no laudo preliminar de constatação da droga apreendida (ID 89082482 - págs. 57/58), distribuídos, em tese, entre
CHARLES
, que portava 01 (uma) porção grande e outras 05 (cinco) pequenas; e os menores
Kelwyn
e
Vinícius,
cada um portando 10 (dez) trouxinhas, consoante descrição contida no boletim de ocorrência
(ID
89082482 - págs. 12/15).

Tais testemunhas relataram, também, que em entrevista informal o adolescente
Kelwyn
teria dito que ele e o menor
Vinícius
trabalhavam para o recorrido
CHARLES
na revenda de drogas em festas que ocorriam na comarca de Alta Floresta/MT, sendo que, naquele dia, teriam se reunido para se “
deslocarem para mais uma noite de vendas”,
o que demonstra, ao menos em princípio, o vínculo associativo estável e permanente entre os flagrados.

E, muito embora os inimputáveis tenham apresentado versão diversa em suas oitivas na repartição policial, nesse momento processual, em que se analisa tão somente a admissibilidade da peça acusatória,
não há como descredenciar os relatos dos agentes de segurança pública
, notadamente porque não se vê nos autos quaisquer indícios do emprego de mecanismos ilícitos visando a colheita de declarações diretas dos suspeitos quanto à autoria delitiva, ao revés, nota-se que apenas pormenorizaram as diligências realizadas à época do flagrante, assim como ressaltaram a atuação dos flagrados, ao que acrescentaram a confissão externada pelo adolescente
Kelwyn
acerca do cometimento dos atos ilícitos em apuração.

Assim, ainda que os policiais tenham reproduzido os esclarecimentos prestados por um dos suspeitos no momento do flagrante, há de se ter em conta que
seus dizeres gozam de presunção de veracidade
, constituindo, por isto, elementos de convicção válidos, especialmente se não existirem evidências de que tenham motivos escusos para imputar a prática delitiva a inocentes, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“(...)
6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.

(...)”
(HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Destaquei.

Outrossim, consta no
relatório de investigação de tráfico de drogas
(ID 89082482 - págs. 77/84) que, em diligências nas proximidades da residência de
CHARLES
, os moradores da rua informaram aos investigadores que havia grande movimentação de pessoas no local, principalmente de adolescentes, nos períodos vespertino e noturno; e que o recorrido frequenta bastante a casa da “Cris”, que fica em frente ao imóvel em que ele reside, local este bastante movimentado durante a noite, também, por diversos inimputáveis que ali permanecem por madrugada a fora, suspeitando-se da prática de mercancia espúria no lugar.

De mais a mais, o
recorrido CHARLES EDUARDO DE SOUZA LIMA
, conquanto tenha negado qualquer envolvimento com o narcotráfico, assumiu a propriedade de parte das porções de entorpecentes apreendidas e afirmou que o restante pertencia ao menor
Kelwyn
, substâncias ilícitas estas que teriam adquirido nas proximidades do Bar Chora Viola.

Veja-se o trecho de suas declarações extrajudiciais,
ipsis litteris
:

“
QUE estava junto com o interrogando as pessoas de VINICIUS, KELWIN e o AILSON; QUE o interrogando respondeu que no momento que foi abordado pelos policiais militares
o interrogando estava portando quatro “paradas” de pasta base que eram para uso do interrogando
; QUE o interrogando respondeu que é usuário de pasta base há pouco mais de dois meses; QUE o interrogando respondeu que o AILSON não tem nada haver com a droga e nem estava entrando no UBER para ir junto com o interrogando, ele estava indo para a casa dele; (...) QUE o interrogando respondeu que o VINICIUS não tinha nenhum entorpecente e afirma que
as outras porções apreendidas no boletim de ocorrência pertenciam ao KELWIN
e afirma que
o interrogando e o KELWIN compraram as porções de pasta base de um rapaz próximo ao Bar Chora Viola
; QUE o interrogando respondeu não saber dizer o nome do rapaz que lhe vendeu o entorpecente, mas afirma que pagou o valor de R$ 200,00 reais pelas quatro porções de pasta base e não sabe dizer quantas porções KELWIN comprou pois o interrogando apenas desceu do UBER, comprou as porções de entorpecentes e retornou ao UBER e não viu a quantidade que o KELWIN comprou”
(
sic
- ID
89082482 - págs. 40/41). Destaquei.

Nessa toada, frisa-se que inobstante vigore na seara penal o princípio da não autoincriminação, refletido no brocardo
nemo tenetur se detegere
, o qual tolera a ausência de verdade a fim de possibilitar aos indivíduos autuados/denunciados a criação de uma dúvida quanto às suas responsabilidades criminais, a ser dirimida pelo julgador, após a observância do devido processo legal; sabe-se, também, que quanto à valoração das provas, o ordenamento jurídico adotou o sistema do livre convencimento motivado,
segundo o qual inexiste elemento de prova que prepondere sobre outro ou, ainda, valor hígido e pré-estabelecido em relação a cada uma das modalidades probatórias.

Significa dizer que é legítima a autodefesa passiva, consubstanciada, por exemplo, no direito ao silêncio, de não ser constrangido a confessar a prática do ilícito penal, e, até mesmo, na inexigibilidade de dizer a verdade. É esta última premissa que possibilita aos suspeitos/réus se valerem da melhor versão fática para se eximirem de eventual responsabilidade criminal, ainda que não condizente com a realizada.

Isso, porém, não permite a conclusão de que o Estado Democrático de Direito garante em seu ordenamento jurídico o direito à mentira, pois, sob essa ótica, estar-se-ia legitimando comportamentos antiéticos e imorais.

O constituinte apenas atura a ausência de verdade para, repita-se, viabilizar ao indivíduo a criação de uma dúvida quanto à sua responsabilidade criminal, a ser solucionada pelo julgador, depois de observado o devido processo legal.

Com isso, visando auxiliar o magistrado na apuração do fato e, ao mesmo tempo, impor ônus às partes, o legislador dispôs no art. 156 do Código de Processo Penal, que prevê “
a prova da alegação incumbirá a quem fizer
”.

Assim, conquanto inexista parâmetro rígido e pré-estabelecido para valoração das provas produzidas nos autos, competindo ao julgador cotejá-las à luz da sua discricionariedade motivada, via de regra, haverá a preponderância daquelas que se mostrarem coesas e harmônicas com as demais versões existentes nos autos.

Logo, diante de tais elementos, há de se inferir a existência, ao menos em tese, do
animus associativo
entre o recorrido e os adolescentes com a finalidade de cometer o crime de tráfico de drogas, além da corrupção dos menores que, juntamente com
CHARLES
, ao que parece, praticavam a narcotraficância em festas realizadas na comarca de Alta Floresta/MT.

Sendo assim, tendo em vista que a denúncia descreve prova da materialidade delitiva ao afirmar que o exame preliminar de constatação aferiu resultado positivo para pasta-base nas porções de substância entorpecente apreendidas em posse do recorrido e dos adolescentes e, ainda, registra indícios de autoria ao pormenorizar que os agentes, dentre os quais, dois menores, foram flagrados trazendo consigo em via pública, 26 (vinte e seis) invólucros do narcótico, estando tal narrativa aparentemente em consonância com os elementos de cognição disponíveis no inquérito, é o quanto basta à caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia em relação aos delitos de associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores, devendo a dúvida ser dirimida durante a instrução criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
na ação penal n.o
1006507-58.2020.811.0007 (PJe), em trâmite no
d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, para reformar a r. decisão recorrida e
RECEBER A DENÚNCIA
ofertada em desfavor do acusado
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA quanto aos delitos tipificados no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90,
determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da marcha processual também em relação às referidas condutas típicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021